Tribunal: TJPA
Processo: 0806822-34.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806822-34.2021.8.14.0401

APELANTE: VITOR DIOGO MONIZ ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE. ANÁLISE SUJEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Das provas constantes nos autos, é inequívoca a ocorrência do delito de ameaça e o abalo psicológico suportado pela vítima, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por ausência de prova válida de materialidade ou, ainda, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

2 – A Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a tese de que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória", como é o caso dos autos.

3 – Eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da indenização fixada na sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

4 – O magistrado sentenciante não aplicou o
sursis
previsto no art. 78 do CP, como indica a defesa, mas sim as regras dos arts. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, ou seja, penas restritivas de direito, o que esvazia o pleito defensivo de modulação das condições do
sursis
.

5 – Em que pese seja incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, no caso de delito cometido com grave ameaça à mulher (Sum. 588/STJ), como é o caso dos autos, o magistrado o fez e não há insurgência da defesa nesse ponto, não podendo ser modificada a decisão, sob pena de
reformatio in pejus
.

6 – Oportuno citar que “no ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do
sursis
penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o
sursis
para que o benefício seja revogado.” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 780317 / RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022).

7 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
VITOR DIOGO MONIZ ALVES
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou pelo delito do art. 147 do CP, a pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena restou substituída pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, a ser cumprida em estabelecimento adequado, designado pelo juízo da execução, em atenção às regras do art. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal.

O recorrente foi, ainda, condenado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais em favor da vítima.

Em suas razões (ID 14759056), pede:

1 – Sua absolvição, sob argumentos de ausência de prova válida de materialidade ou, ainda, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
;

2 – A exclusão ou redução da indenização por danos morais;

3 – Afastamento da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 14759059).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (ID 14885487).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

“(...) que, no dia 24/02/2021, por volta das 13h40min, a ofendida TATIANE CRISTINA NASCIMENTO MORAIS, foi vítima do crime de ameaça praticado pelo ex-namorado, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima disse que manteve um relacionamento breve, por volta de 1 mês com o acusado e deste relacionamento possui uma filha com a idade de 03 anos.

A ofendida informou que durante o relacionamento a declarante engravidou, ao comunicar para o Sr. VITOR ele a bloqueou de todos os contatos, ficando anos sem procurar por ela e pela filha. Informou também, que recentemente ele voltou a ter contato por mensagens e a vítima respondeu ao contato dele com a intenção de que ele registrasse a menor e pagasse a pensão alimentícia.

A vítima declarou que o denunciado começou a propor manter relações sexuais em troca de dinheiro, contudo, a ofendida não aceitou, foi quando na data do dia 24/02/2021 por volta de 13hrs40min, através do contato de número 918418-5714, pela rede social whatsaap, ele teria enviado para vítima uma foto de uma cama cheia de dinheiro oferecendo para ela. A mesma respondeu que não estava a venda, ocasião que foi ameaçada com as seguintes textuais: "QUER MORRER", conforme consta nos prints em anexo aos autos.

Ressaltou a ofendida que sente-se muito ameaçada.. (...)”.

São os fatos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de ausência de prova válida de materialidade ou, ainda, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A defesa afirma que não há prova da materialidade pois não foi feita perícia nos celulares da vítima e réu, para comprovar a origem das ameaças recebidas pela vítima.

Ocorre que, além do print de tela do celular apresentado pela vítima, ela ratificou em juízo os fatos descritos na denúncia, afirmando que o acusado lhe mandava mensagens pedindo para vê-la, contudo, já havia informado que não queria conversar com ele e que era para ele parar de enviar mensagens.

A vítima disse em audiência que, em vários momentos, pediu para que o acusado parasse de enviar mensagens, inclusive o bloqueou várias vezes nas redes sociais, porém ele sempre dava um jeito de persegui-la, pois trocava de número e ficava ligando para a ofendida diversas vezes por dia. Após a vítima dizer que iria tomar providencias acerca da perturbação diária, o acusado começou a ameaçá-la dizendo que: “se ela encontrasse alguém, ou se ela o bloqueasse, ou se ela não respondesse as mensagens, ele ia persegui-la e ia matá-la” textuais.

Por este motivo, a vítima, temendo por sua integridade física e psicológica, não aguentando mais as perseguições, procurou a delegacia da mulher para registrar os fatos, onde apresentou prints das mensagens de Whatsapp que comprovam uma das ameaças feita pelo acusado, a qual consta as textuais: "QUER MORRER".

Assim, tenho que tanto a materialidade como a autoria do delito se encontram bem comprovadas nos autos, pelas firmes e coesas declarações da vítima, prestadas em juízo.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado assim registrou:

“(...) A Lei nº 11.340/2006 foi promulgada com o fito de coibir todo tipo de violência à mulher no âmbito doméstico e familiar, entendendo-se como atos dessa natureza, qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, constituindo a violência doméstica e familiar contra a mulher uma das formas de violação aos direitos humanos.

No caso sob análise, a prática do crime de ameaça restou-se cabalmente comprovada, pois a conduta do denunciado se enquadra perfeitamente ao tipo penal incriminador, conforme disposto no artigo 147, caput, do CP. Restando assim, comprovada a autoria e materialidade do referido crime, com a oitiva do depoimento da vítima que foi feita em audiência por meio da ferramenta Microsoft Teams, onde está gravada em mídia eletrônica em anexo, sendo corroborado pelos prints presentes no IPL.

Vale ressaltar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem bastante valor probatório. (...)

Desta feita, no caso em análise, constatou-se a prática, pois diante do relato da vítima que possui grande valor probatório, e dos prints em anexo que comprovam a ameaça, observamos que elas existem em suficiência para que seja imputada ao denunciado a prática do crime de ameaça prevista no art. 147, caput, do CP, acima transcrito. (...)”

É certo que o delito de ameaça, proferido em contexto de violência doméstica, não deixa marcas físicas externas e raramente possui testemunhas, como é o caso dos autos, o que, porém, não afasta sua ocorrência.

Das provas juntadas aos autos, é inequívoca a ocorrência do delito e o abalo psicológico suportado pela vítima, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por ausência de prova válida de materialidade ou, ainda, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

2 - DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL:

A defesa traz, como pleito alternativo, o pedido de exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Conforme bem observou o Procurador de Justiça,
a condição econômica do Apelante não tem necessidade de instrução probatória para ser auferida e não é o único parâmetro a ser analisado, na fixação de danos morais. Deve ser levado em conta também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso
.

In casu
, tenho que o delito se mostra com gravidade relevante, pois se trata de ameaça de morte, além de todo o contexto de perseguição em que se deu.

Esclareço que o pleito indenizatório foi trazido na denúncia e, assim, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mesmo que não repare o dano psicológico sofrido pela vítima, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Acerca do assunto, a Terceira Seção do STJ julgou o TEMA REPETITIVO 983, quando fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Por fim, tenho que eventual impossibilidade financeira do recorrente, para o cumprimento da sentença, deve ser discutida no juízo da execução penal.

Inviável, portanto, o pleito de exclusão ou redução da indenização.

3 – DA MODULAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS:

A defesa pede o afastamento da condição de limitação de fim de semana, prevista no art. 78, §1º, do CP, para que o apelante fique submetido tão somente às condições previstas no art. 78, §2º, do CP, a serem fixadas pelo juízo da execução.

Aqui, são necessárias duas considerações.

A primeira é que, conforme se lê da sentença, o magistrado sentenciante não aplicou o
sursis
previsto no art. 78 do CP, como indica a defesa, mas sim as regras dos arts. 43, inciso VI, e 44 e 48, do Código Penal, ou seja, penas restritivas de direito, o que esvazia pleito defensivo.

Registro que, em que pese seja incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, no caso de delito cometido com grave ameaça à mulher, como é o caso dos autos, o magistrado o fez e não há insurgência da defesa nesse ponto, não podendo ser modificada a decisão, sob pena de
reformatio in pejus
.

Oportuno citar a Sum. 588/STJ, nesse sentido:

A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)

Noutro giro, em relação ao ponto específico trazido pela defesa, não há previsão, no ordenamento jurídico pátrio, que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do
sursis
penal.

Nesse sentido:

(...) 5. No que concerne ao pleito no sentido de poder escolher a forma de cumprimento da pena, registro que, no ordenamento jurídico pátrio, não há dispositivo legal que autorize o réu a escolher sua pena, ainda que se trate de condições do sursis penal. Caso o paciente considere mais benéfica a pena privativa de liberdade, basta descumprir o sursis para que o benefício seja revogado. (...)”

(STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 780317 / RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022)

Nada há, portanto, a ser reparado na decisão objurgada.

4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/11/2023